Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA CíVEL, DE FAMíLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLANDIA. SUSCITANTE. JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. SUSCITADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Execução de contrato de compra venda com cláusula que elege o foro de Taguatinga/DF como o competente para resolução das controvérsias relativas ao contrato.
2. Competência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. Súmula 33-STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
3.A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15.
4.Não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa dos executados. Não é possível determinar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio, sobretudo em face da proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brazlândia e Taguatinga.
5.A circunscrição de Taguatinga afigura-se como adequada, já que foi o foro anteriormente eleito pelas partes, no contrato de compra e venda, para a resolução das controvérsias, em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à competência territorial para o conhecimento da ação de execução de título extrajudicial.
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, foro correspondente ao eleito pelas partes no contrato de locação.